Tribunal: STF
Processo: ADPF 707
Classe: ADPF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Requisitem-se prévias informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias (Lei nº 9.882/1999, art. 5º, § 2º), manifestando-se, inclusive, sobre a cognoscibilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    2. Excluo da presente relação processual a Federação Nacional dos Farmacêuticos, considerado o que dispõe o art. 2º, I, da Lei 9.882/99, que somente atribui qualidade para agir, em sede de arguição de descumprimento, àqueles que possuem legitimidade ativa “ad causam” para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103).
    No âmbito da organização sindical brasileira, apenas as Confederações sindicais dispõem de legitimidade ativa para a instauração do concernente processo de controle normativo abstrato, mostrando-se despojadas de tal qualidade para agir as entidades sindicais de primeiro e de segundo graus, ainda que de âmbito nacional.
    Com efeito, as entidades sindicais de primeiro grau, mesmo aquelas de âmbito nacional, não dispõem de qualidade para agir, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle normativo abstrato, falecendo-lhes, em consequência, em face da regra de legitimação estrita consubstanciada no art. 103, IX, da Constituição, a prerrogativa para ajuizar a respectiva ação direta (RTJ 129/957 – RTJ 130/516 – RTJ 134/50 – RTJ 143/27 – RTJ 143/441 – RTJ 157/885 – ADI 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 1.149/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. CONVÊNIOS ICMS. TRANSPORTE AÉREO CIVIL COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO, PREJUDICADA A MEDIDA CAUTELAR.
    Ilegitimidade do sindicato proponente, que não configura uma confederação nem pode ser visto como associação, em nível nacional, de classe organizada em certo número de unidades federadas.
    Ação não conhecida, restando prejudicada a liminar.”
    (ADI 920-MC/DF, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE CIMENTO.
    Conquanto se trate de entidade sindical que, segundo seus estatutos, tem por base territorial todo o território nacional, não tem legitimidade para o ajuizamento de ações da espécie, que a Constituição Federal, no art. 103, IX, defere, no que tange a representação sindical, com exclusividade às organizações de terceiro grau (confederações).
    Entendimento assentado em inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    Não conhecimento da ação.”
    (ADI 1.343/AM, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Sindicato Nacional. Ilegitimidade. Questão de ordem. 
    – Esta Corte já firmou o entendimento (assim, a título exemplificativo, nas ADINs 275, 364, 831, 920, 1.149 e 1.343) de que os Sindicatos Nacionais, por não se confundirem, apesar de sua representatividade territorial, com as Confederações Sindicais a que alude o inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, não têm legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.
    Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.”
    (ADI 1.562/UF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “1. Os sindicatos e as federações, mercê de ostentarem abrangência nacional, não detêm legitimidade ativa ‘ad causam’ para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, na forma do artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal. 
    2. As confederações sindicais organizadas na forma da lei ostentam legitimidade ‘ad causam’ exclusiva para provocar o controle concentrado da constitucionalidade de normas (Precedentes: ADI n. 1.343-MC, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 6.10.95; ADI n. 1.562-QO, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 9.5.97, e ADI n. 3.762-AgR, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.11.06). (…).”
    (ADI 4.361-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO. (...). AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU. NA ESTRUTURA SINDICAL BRASILEIRA, SOMENTE AS CONFEDERAÇÕES SINDICAIS TÊM LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. (...). ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’. AÇÃO NÃO CONHECIDA.”
    (ADI 5.880/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Na realidade, a jurisprudência desta Corte, atenta ao que dispõe o art. 103, IX, da Constituição, firmou-se no sentido de reconhecer às confederações sindicais – e a estas apenas (RTJ 195/752-754, v.g.) –, entre as entidades e organizações que compõem a estrutura sindical brasileira, o poder de ativar a jurisdição constitucional de controle “in abstracto” do Supremo Tribunal Federal (ADI 797/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 1.795/PA, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.), recusando, em consequência, igual legitimidade ativa aos sindicatos e às federações sindicais, ainda que de âmbito nacional (RTJ 135/495 – RTJ 135/853 – RTJ 138/421 – RTJ 143/831 – RTJ 144/434 – RTJ 145/101-102 – RTJ 151/3 – RTJ 151/743 – RTJ 172/52 – RTJ 177/641 – ADI 151-QO/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – ADI 299/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – ADI 398/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – ADI 1.177/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 1.953/ES, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – ADI 4.361-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 5.056-MC/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “No campo da organização sindical, só a Confederação, não a Federação (mesmo de âmbito nacional), é parte legítima para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da Constituição.”
    (RTJ 146/421, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei)
    É importante acentuar, por relevante, que essa orientação tem sido observada, de modo invariável, nesta Suprema Corte, como registram os julgados do Tribunal:
    “Ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade ativa ‘ad causam’ da Federação Nacional dos Administradores – FENAD – para questionar, na via do controle direto, a constitucionalidade da MPr 293, de 8.5.06, que ‘dispõe sobre o reconhecimento das centrais sindicais para os fins que especifica’.
    É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, no âmbito das entidades sindicais, a questionada legitimação é privativa das confederações (v.g., ADIn 398, 01.02.91, Sanches, RTJ 135/495; ADIn 17, 11.03.91, Sanches, RTJ 135/853; ADIn 360, 21.09.90, Moreira, RTJ 144/703; ADIn 488, 26.04.91, Gallotti, RTJ 146/42; ADIn 526, 16.10.91, RTJ 145/101; ADIn 689, 29.03.92, Néri,  RTJ 143/831; ADIn 599,24.10.91, Néri, RTJ 144/434; ADIn 772, 11.09.92, Moreira, RTJ 147/79; ADIn 164, 08.09.93, Moreira,  RTJ 139/396; ADIn 935, 15.09.93, Sanches, RTJ 149/439;  ADIn 166, 05.09.96, Galvão, DJ 18.10.96; ADIn 1795, 19.03.98, Moreira, DJ 30.4.98; AgADIn 1785, 08.06.98, Jobim, 7.8.98).”
    (ADI 3.762-AgR/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ART. 103, IX, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’.
    1. A agravante busca demonstrar sua legitimidade ativa mesclando indevidamente duas das hipóteses de legitimação previstas no art. 103 da Constituição Federal. Porém, sua inequívoca natureza sindical a exclui, peremptoriamente, das demais categorias de associação de âmbito nacional. Precedentes: ADI 920-MC, rel. Min. Francisco Rezek, DJ 11.04.97, ADI 1.149- -AgR, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.10.95, ADI 275, rel. Min. Moreira Alves, DJ 22.02.91, e ADI 378, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 19.02.93.
    2. Não se tratando de confederação sindical organizada na forma da lei, mas de entidade sindical de segundo grau (federação), mostra-se irrelevante a maior ou menor representatividade territorial no que toca ao atendimento da exigência contida na primeira parte do art. 103, IX, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1.562-QO, rel. Min. Moreira Alves,  DJ 09.05.97, ADI 1.343-MC, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.10.95, ADI 3.195, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.05.04, ADI 2.973, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 24.10.03, e ADI 2.991, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.03.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (RTJ 195/924, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Vê-se, portanto, que as Federações Sindicais de âmbito nacional, por não possuírem qualidade para promover o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade, não dispõem, “ipso facto”, de legitimidade ativa para acesso à arguição de descumprimento de preceito fundamental, em face do que prescreve o art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/99.
    Sendo assim, não conheço, exclusivamente quanto à Federação Nacional dos Farmacêuticos, da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator